Tribunal: STF
Processo: HC 203909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.6.2021 por Júlio César Cagliume, advogado, em benefício de Iago Luan da Rosa, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.6.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 670.712.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 18.4.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Em 19.4.2021, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “Habeas Corpus – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 670.712 no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.6.2021, o Relator, Ministro João Otávio Noronha, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o teor da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal merece abrandamento pela flagrante ilegalidade a qual se aponta: a restrição da liberdade sem a devida fundamentação idônea”.
    Sustenta que “a manutenção do paciente sob o aspecto preventivo é medida totalmente desproporcional, ante a inexistência concreta dos requisitos gerais elencados no art. 312 do Código Penal, nada se reportou o edito guerreado acerca do “Periculum Libertatis””.
    Assevera que a “quantidade de substância entorpecente (…), por si só, não justifica a imposição de medida de segregação cautelar antes do trânsito em julgado”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Portanto, requer o impetrante a concessão da ordem de Habeas Corpus de Oficio com o Abrandamento da Súmula 691 desta Corte Superior nos termos do art. 654, §2.º do CPP c/c art. 203 do RISTJ afim de revogar a prisão preventiva com a imposição das cautelares do art. 319 do CPP com a imediata expedição de Alvará de Soltura
    Subsidiariamente não sendo entendimento de Vossa Excelência pela concessão da ordem de oficio, com base no artigo 660, § 2º do Código de Processo Penal que seja revogada cautelarmente a prisão preventiva imposta nos autos do processo de n.º 1500562-36.2021.8.26.0571 em trâmite perante a Primeira Vara Criminal da cidade e comarca de Itapetininga (SP) com o deferimento da liberdade provisória com as cautelares do art. 319 do CPP; 
    Após vista ao Ministério Público Federal quando do julgamento deste remédio constitucional, requerendo ao final que seja convalidada a liminar, tornando-a definitiva, com a concessão da ordem em Habeas Corpus”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Tem-se nos autos que o paciente foi flagrado com 499 gramas de maconha, balança de precisão e uma porção de haxixe de 0,78 gramas.
    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o juízo de origem sustentou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, enfatizando a apreensão de grande quantidade de entorpecente e de balança de precisão:
    “O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante.
    Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual foi autuado, comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e pelo auto de constatação preliminar (fls. 15/16).
    A autoria imputada aos autuados também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas, policiais militares que relataram que se encontravam em patrulhamento pela cidade de Itapetininga preparando-se para operação bloqueio na Avenida Ciro Albuquerque quando foi visualizada uma motocicleta CG vermelha ocupada por dois indivíduos que levantaram suspeita, motivo pelo qual foram abordados. Contaram que assim que dado sinal de parada, tanto verbalizado como sonoro e gesticular, a moto empreendeu fuga evadindo-se tomando sentido Itapetininga e foram abordados em frente ao numeral 5881 da Avenida Ciro Albuquerque. Disseram que os ocupantes foram separados e colocados para posição de busca. O cabo Osny fez a busca pessoal no passageiro, que disse se chamar Iago. Na blusa, perto da cintura, foi encontrado meio tijolo de maconha, uma balança de precisão e, no bolso da calça, uma porção pequena de droga conhecida por haxixe. Com ele também foi localizado um aparelho celular Motorola. Disse ele que mora em Tatuí e que estaria trazendo esta droga para uma pessoa no Bairro Portal da Figueira em Itapetininga e que venderia por R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que destes, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ficariam com o motorista da motocicleta. Esta pessoa foi colocada à vigilância do condutor e Osny procedeu a busca pessoal no motorista. Com este, que foi identificado como João Victor, foi localizada uma carteira com documentos, aparelho celular e uma chave. Disse ele que estaria recebendo R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para a corrida e sabia que era droga que levava (fls. 03/04).
    Em sede policial, o João Victor Corrêa confessou a autoria dos delitos a ele imputados (fls. 05), enquanto o autuado João Victor Corrêa de Camargo reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 06).
    A manutenção da custódia é medida que se impõe, pois os autuados deram mostras que não se tratam de iniciantes no mundo do crime, haja vista a grande quantidade de entorpecente com ele apreendido (499 gramas de maconha), não se podendo olvidar sua conduta de vender o entorpecente por peso, utilizando balança de precisão, de modo que é possível concluir, em início de cognição, que se forem colocados em liberdade certamente voltarão a delinquir.
    Outrossim, não há qualquer comprovação de ocupação lícita dos averiguados, o que reforça a conclusão de que, acaso agraciados com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornarão a delinquir.
    Por fim, o próprio autuado João Victor revelou o entorpecentes seria recendido a terceiros traficantes, que remeteriam a droga para a cidade de Sorocaba, ao que tudo indica atuam os custodiados como distribuidores de drogas a outros traficantes.
    De rigor, pois, a manutenção da custódia, pois os predicados pessoais e a conduta do autuado revelam que são incompatíveis as demais medidas. (…)
    Dessa forma, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a garantia da ordem pública, como destacado anteriormente. 
    O fato de eventualmente o autuado ser primário, no presente caso, por si só, não lhe confere o direito à liberdade provisória, em especial porque sua conduta e a quantidade de drogas apreendidas denotam o envolvimento anterior com a criminalidade, não sendo sequer previsível a aplicação do redutor. (…)
    Por outro lado, as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que os autuados voltem a delinquir. 
    Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados IAGO LUAN DA ROSA e JOÃO VICTOR CORRÊA DE CAMARGO, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto. Expeçam-se mandados de prisão preventiva contra os autuados”.
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. (…)
    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 
    3. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DE AGENTE SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 
    II – Não demonstrada a situação de vulnerabilidade do agravante decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    III – A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não resulta na revogação automática da prisão preventiva. 
    IV – A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.074-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.5.2021).
    10. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora